Tribunal: TJDFT
Processo: 0018246-58.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018246-58.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA FERREIRA DE FARIA, DEBORAH CABRAL SIQUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra a Secretaria a determinação de baixa contida na decisão de ID 25381511. 2. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto – Edital 01/2021 formulada pelo(a) credor(a) ANA MARIA FERREIRA DE FARIA, em razão da anterior quitação do presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 26005071). 3. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac